Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-81.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016398-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO - CPF: 606.193.623-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016398-81.2021.8.11.0003

APELANTE: MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE MENOR ENVOLVIDA NO TRÁFICO, RELATANDO TER GUARDANDO O ENTORPECENTE A PEDIDO DO RÉU PARA A COMERCIALIZAÇÃO – APREENSÃO DE UM CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTES À MERCANCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia, aliados à declaração de menor envolvida no tráfico e à apreensão de um caderno com anotações referentes à mercancia.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016398-81.2021.8.11.0003

APELANTE: MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Manoel Coelho Oliveira Filho,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016398-81.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Manoel Coelho Oliveira Filho
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/06/2021, por volta das 08h40min, na residência situada na Rua Rosa Bororo, nº 1030, Centro, nesta cidade, o denunciado MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO, conhecido por ‘MARANHÃO’, envolvendo a adolescente CRISTIANE RODRIGUES MOURA (15 anos), foi preso em flagrante delito por fornecer, guardar e manter em depósito 76 (setenta e seis) porções, perfazendo massa de 13,68 g (treze gramas e sessenta e oito centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 5,33 g (cinco gramas e trinta e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem as primeiras (76 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e a última (01 porção) de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação de fls. 34/35, ID 59772890.

São dos autos que, durante investigação visando o combate ao tráfico de drogas na região central desta urbe, especificamente no local conhecido por ‘Murão’, na Avenida Rui Barbosa, nesta urbe, a Polícia Judiciária Civil apurou que o denunciado, já conhecido no meio policial por diversas passagens por tráfico (B.O 2021.51655; B.O 2021.65061 e B.O 2021.91510, fls. 52/62, ID 59772890), fornecia entorpecentes a usuários daquela região.

Consta que, no dia supracitado, durante monitoramento, os investigadores de polícia visualizaram o denunciado saindo no imóvel acompanhado da adolescente CRISTIANE, e deslocando-se até o local denominado ‘Murão’, onde se encontraram com vários usuários de drogas, presentes no local, ocasião em que se dirigiram em relação direção a eles.

Colhe-se que, durante a abordagem, os policiais notaram que a adolescente escondeu um invólucro plástico contendo 55 (cinquenta e cinco) porções de pasta base de cocaína embaixo de um colchão que estava no chão, mas que foi localizado e apreendido.

Logo, os investigadores retornaram às quitinetes do denunciado e da adolescente, e diante da fundada suspeita, realizaram buscas, logrando encontrar, na unidade de MANOEL, 02 (duas) lâminas usadas para cortar entorpecentes, e, na unidade de CRISTIANE, no mesmo conjunto, o restante das porções de pasta base de cocaína e as de maconha, além de 01 (uma) folha com anotações relativas ao tráfico de drogas (Imagem, fl. 06, ID 59772890), 01 (um) prato com resquícios de entorpecentes, 02 (duas) lâminas e a quantia de 69,00 (sessenta e nove reais) em notas cédulas (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14, ID 59772890).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvida, a adolescente relatou que havia se associado com denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que MANOEL fazia o pagamento do seu aluguel e lhe dava dinheiro para guardar os entorpecentes em sua residência.

Por fim, o denunciado registra na Comarca de Guiratinga/MT 01 (uma) ação penal (Numeração Única 1000748-26.2020.8.11.0036 Código 12038392), bem como 01 (um) IP pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (Autos 660-05.2020.8.11.0036 Código 71161), e, na de Rondonópolis/MT, 01 (uma) ação penal pelo delito de tráfico de drogas (Numeração Única 1005545-13.2021.8.11.0003 Código 12221191)”.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
cocaína
e
maconha
, cujo peso totalizou
13,68 gramas
e
5,33 gramas
, respectivamente.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito,
ele mesmo confessou em juízo ter comprado a droga e entregado à menor, Cristiane Rodrigues Moura
,
para guardar
, ainda que, segundo ele, para seu uso (áudio id. 166391466).

Outrossim, os depoimentos judiciais dos policiais civis, Patric Oliveira dos Santos e Jeferson Soares Alves, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...]

O Manoel, vulgo Maranhão,
estava sendo investigado pela DERP há algum tempo pelo crime de tráfico de entorpecentes, tanto que já tínhamos feito outras abordagens anteriores nele, porque ele sempre frequentava locais onde tinha aglomerado de usuários de entorpecentes, ali próximo à Avenida Rosa Boróro e ou a Avenida Rui Barbosa, e nesses locais
ele era o responsável por distribuir a pasta-base para os usuários
. Então, antes da prisão dele, a gente já estava investigando ele realmente como sendo a pessoa responsável por distribuir esse entorpecente e recolher o dinheiro também. Nas outras vezes que o abordamos não conseguimos êxito em achar os entorpecentes com ele, sempre ele estava com uma quantia em dinheiro, a gente perguntava a origem do dinheiro, ele falava que trabalhava em uma fazenda, mas as abordagens dele era sempre durante o dia, horário de quem trabalha estar trabalhando, e ele não estava, estava nesses locais de uso e de venda de drogas. No dia da prisão, como já tinha bastante tempo que estávamos monitorando ele, e ele sempre mudava de residência, tanto que já abordei ele em uma quitinete na Rua São Francisco, ali no Centro, e daí nós descobrimos que ele estava morando ali na Rosa Boróro, e como estávamos em vigilância dele e da residência também, nesse dia ele chegou com um rapaz de moto, ele entrou na residência, o rapaz ficou esperando do lado de fora, e ele voltou e entregou alguma coisa para esse rapaz da moto, esse rapaz saiu pela contramão e foi embora.
Nós ficamos ali, permanecemos ali visualizando a residência dele. Passado um tempo, ele saiu dali com uma menor, na verdade era uma moça, apenas depois que identificamos que ela era menor de idade. Eles saíram ali da residência do Manoel, que fica perto do ‘Murão’ ou ‘Faixa de Gaza’, como é conhecido ali, que é na Avenida Rui Barbosa, e foram os dois no local onde ficam vários usuários
. Quando os dois, o Maranhão e a moça, se aproximaram desses usuários e começaram a conversar, nós fizemos a abordagem. Como o Manoel era o alvo, e por ser homem também, nós fizemos primeiro a abordagem dele, descemos da viatura, ele já nos conhece, e ai verbalizamos com ele.
Nós percebemos que durante a nossa verbalização a menina tinha se desfeito de algum objeto
. Então só recapitulando,
ela saiu da casa junto com o Maranhão e foi até o ‘Murão’, e isso tudo a gente no visual deles, acompanhando
. Então nós abordamos o Maranhão, como sempre ele não estava com nada ilícito, só que quando nós fomos a ela, próximo do pé dela tinha um colchão, que os usuários ficam deitados,
e ela conseguiu jogar por debaixo desse colchão um invólucro plástico que tinha mais de 50 pedras de pasta-base. Então a gente conseguiu prender essa droga ali com eles
. Como a gente tinha visto o local de onde os dois tinham saído, nós retornamos até essa residência, era uma quitinete na Rosa Boróro, na primeira quitinete do lado esquerdo era onde o Maranhão morava com a esposa dele, uma usuária também, conhecida como Maria. E aí nós perguntamos para ela, sobre droga e tal,
ela falou que na casa dela não tinha droga, que ela era realmente usuária, e ela deixou a gente ver a casa dela
. Na casa dela ali foi encontrada apenas a gilete que eles usam para cortar a pedra de pasta-base,
só que ela falou que o Maranhão pagava um aluguel para uma menina, e mostrou então a casa da menina que tinha sido conduzida
,
e nessa casa que a esposa do Maranhão mostrou para a gente, nós localizamos mais entorpecentes, mais pasta-base, uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro trocado
. Conduzimos todo mundo para a delegacia, e chegando lá, no interrogatório da menor, ela nos disse que estava morando ali naquele conjunto de quitinete há aproximadamente 2 meses,
e assim que ela chegou no local o Maranhão foi até ela e pediu para que ela guardasse entorpecente, e com isso ele ajudava ela a pagar o aluguel e dava um dinheiro ali para ela se manter, para as despesas dela diária, comida, o que fosse
. O que ela relatou para nós também era que ela não vendia o entorpecente,
ela ficava responsável apenas por guardar para ele
, e nesse dia que foi feita a prisão ele chamou ela para ir junto com ele até o local que vende, para que a droga não ficasse em posse dele, eles fazem isso para caso haja uma abordagem policial não ser nada de ilícito encontrado com ele, e sim com a menor, tanto que na delegacia por várias vezes ele falava que a droga era dela,
mas a gente tinha ciência que realmente ele era o proprietário desse entorpecente
. [...]”
(Patric Oliveira dos Santos – áudio id. 151314155).

“[...]
Que estávamos em investigação visando o combate ao tráfico de entorpecentes na região central da cidade, mais precisamente no local conhecido como ‘Murão’, na Avenida Rui Barbosa. Durante as diligências identificamos Manoel Coelho Oliveira Filho – vulgo ‘Maranhão’, como sendo a pessoa que possivelmente fornecia drogas aos usuários daquela região
.
Manoel Coelho está sendo investigado há algum tempo pela DERF
, e sempre que era abordado estava com certa quantia em dinheiro e em locais que são conhecidos como ponto de venda de entorpecentes. No dia 24/02/2021, Manoel foi abordado juntamente com o menor Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo, o qual possuía passagem por tráfico de entorpecentes, em uma quitinete. Durante a abordagem Manoel quebrou seu aparelho celular e portava a quantia de R$ 740,00, fato registrado no boletim nº 2021.51655. No dia 11/03/2021, Manoel Coelho ao perceber a presença da Polícia Militar correu para dentro de uma quitinete e dispensou um invólucro que continha entorpecente aparentando ser maconha, material que foi encontrado pelos policiais que estavam na abordagem, no quarto de Manoel os policiais encontraram outra porção de substância análoga à maconha. Nessa ocasião Manoel estava com a quantia de R$ 1.636,00, sendo: 2 notas de cem reais; 14 notas de cinquenta reais; 22 notas de vinte reais; 10 notas de dez reais; 11 notas de cinco reais; 70 notas de dois reais; 1 moeda de um real, fato registrado no boletim nº 2021.65061. No dia 13/04/2021, Manoel foi abordado por investigadores da DERF em outro conjunto de quitinetes e em sua companhia estavam outras duas pessoas que haviam passagens por tráfico de entorpecentes e no local foi apreendido 1 cx de giletes, que geralmente são utilizadas para cortar entorpecentes (pasta base) e rolo de papel filme, fato registrado no boletim nº 2021.91510.
Todos esses registros corroboram com as investigações que apontavam Manoel Coelho – vulgo ‘Maranhão’, como sendo o responsável pela comercialização de drogas no local mencionado acima
. Hoje estávamos monitorando a residência de Manoel e visualizamos o momento em que ele chegou, acompanhado de um homem em uma motocicleta e em seguida ‘Maranhão’ adentrou ao local, saiu e entregou algum objeto para o homem que saiu pela contramão na Avenida Rosa Boróro, posteriormente Manoel retornou para o imóvel.
Após alguns minutos Manoel saiu da residência em companhia da menor Cristiane Rodrigues Moura e se dirigiram para o ‘Murão’ situado na Avenida Rui Barbosa
. Fizemos o acompanhamento dos dois e visualizamos quando eles chegaram ao ‘Murão’, próximo a vários usuários que lá estavam. Nesse momento, realizamos a abordagem de Manoel,
quando estávamos verbalizando com Manoel, observamos que Cristiane, havia escondido algum objeto embaixo de um colchão que estava jogado no chão
. Após contenção de Manoel
nos dirigimos até Cristiane e embaixo do colchão encontramos um invólucro plástico com 55 pedras de substância análoga à pasta-base
. Por este motivo, retornamos ao conjunto que quitinetes em que residem Manoel e Cristiane, e fomos na quitinete de ambos. Na quitinete de Manoel encontramos duas lâminas que geralmente são utilizadas para cortar entorpecente.
Na quitinete de Cristiane localizamos 14 porções de substância análoga à pasta-base, 4 porções de substância análoga à cocaína, e 3 pedras de substância análoga à pasta-base dentro de um pote que estava em cima da cômoda
. Em cima do guarda-roupa encontramos mais lâminas e 1 porção de substância análoga à maconha, no cesto de roupas sujas encontramos a quantia de R$ 69,00 em notas variadas (1 nota de R$ 20,00, 4 notas de R$ 10,00, 1 nota de R$ 5,00, e 2 notas de R$ 2,00).
Dentro do guarda-roupa localizamos uma folha com anotações referente ao tráfico de drogas e na pia encontramos um prato com resquícios aparentando ser entorpecente
. Ressaltamos que a mulher que se diz ‘esposa’ de ‘Maranhão’, que também mora na quitinete,
relatou que Maranhão paga o aluguel para uma menor e apontou sua residência
. Diante dos fatos, conduzimos Manoel e Cristiane e os apresentamos à autoridade policial juntamente com o material apreendido. [...]”
(Jeferson Soares Alves – p. 15-16 id. 166391414).

As declarações das autoridades policiais são corroboradas pela menor Cristiane Rodrigues Moura, que relatou na delegacia:

“[...] Que a declarante conhece Manoel Coelho Oliveira Filho, vulgo ‘Maranhão’, há aproximadamente dois (2) meses. Que a declarante não usa entorpecente. Que a declarante está morando na quitinete por aproximadamente 2 (dois) meses.
Que logo quando a declarante começou a morar na quitinete o Maranhão pediu para a declarante guardar entorpecente
.
Que o Maranhão ajudava no aluguel e as vezes dava dinheiro para a declarante comprar comida
.
Que o Maranhão vendia droga na região central. Que o Maranhão só vendia pasta-base
.
Que o Maranhão vendia a pedrinha de pasta-base por R$ 10,00 (dez reais)
. Que a declarante não vendia entorpecente. Que na data de hoje (09/06/2021) a declarante estava dormindo
e foi quando o Maranhão acordou a declarante para ir junto com ele levar a droga até no centro, no local onde o Maranhão comercializa o entorpecente
. Que a menor foi entregue para sua curadora após prestar declarações. [...]”
(p. 18 id. 166391414).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Registre-se ainda que não se trata apenas de uma apreensão ocasional de pequenas porções de cocaína; se fosse apenas isso estaria evidente a sua posse para consumo. Contudo, além das investigações realizadas pela inteligência da Polícia Civil – dando conta de que o réu, vulgo “Maranhão”,
“fornecia drogas aos usuários da região do Murão”
–, o acusado era proprietário de mais de 70 porções de cocaína, prontas para ser comercializadas, e possuía ainda um caderno com anotações referentes às vendas do tráfico.

Diante desse contexto, a quantidade de porções de droga, aliada aos depoimentos dos agentes policiais e, principalmente, à declaração da menor envolvida no delito – confirmando que estava guardando o material a pedido do réu, o qual vendia as porções de pasta-base no valor de R$ 10,00 (dez reais) –, permitem inferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Com efeito, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, tampouco de absolvição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

[...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia.

O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

[...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...] (N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Quanto à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O juízo da causa, ao proferir oralmente a sentença do réu, deixou de reconhecer a causa de diminuição nestes termos:

“A quantidade de droga encontrada é totalmente incompatível com o uso pessoal, são mais de 70 porções de pasta-base, fracionadas, prontas para comercialização, o que invariavelmente remete à conduta do art. 33.
Aliás, o réu já era alvo de diversas investigações, tanto que a Polícia Judiciária Civil naquela oportunidade da prisão, e nesta com o depoimento do Patric, indicou que identificou Manoel como o vulgo ‘Maranhão’, como sendo a pessoa a pessoa que fornecia drogas aos usuários
. [...]

Não bastasse essa fala do policial, é oportuno ressaltar, como já fez o próprio Ministério Público,
que no local do fato foi encontrada a chamada ‘caderneta de entorpecente’, ou ‘caderneta do tráfico’, que indica a situação de uma pessoa que está voltada, que está dedicada à comportamentos desviados, especificamente ao ataque reiterado e constante à saúde pública, até pelo relato trazido pelo policial nesta oportunidade
.

De igual modo, ao ser inquirida, a adolescente Cristiane Rodrigues de Moura indicou
que conhecia Manoel, vulgo ‘Maranhão’, há aproximadamente 2 meses
, e que ela não usa entorpecente, e que ele pediu para ela guardar a droga, e ele ajudava ela no aluguel e as vezes dava dinheiro para comprar comida.
Afirmou que Maranhão vende droga na região central, só vende pasta-base, no valor de R$ 10,00 a pedra
. [...]

Enfim, os dados são bastante convergentes para lançar um pronunciamento de natureza condenatória pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Como já apontado, não assiste à pessoa do acusado a minorante do § 4º, porque é primário, de bons antecedentes, mas a dedicação à atividade criminosa é evidenciada não só pelos registros criminais apontados em ata de audiência,
mas pelo constante ataque ao bem jurídico tutelado, inclusive com registro nessa unidade judiciária
.

Destaco, outrossim,
que a quantidade de droga, fracionadas, fragmentadas, a quantidade de dinheiro, giletes utilizados para separar a droga, são dados absolutamente que indicam uma dedicação à atividade criminosa, de modo que, com essas considerações, além daquelas que constam em ata de audiência, que o juízo decota o § 4º
”.

Conquanto as ações penais em andamento não possam afastar a aplicação da minorante
[1]
, o mesmo não se pode dizer das circunstâncias da prisão e apreensão do entorpecente, além dos detalhes da investigação, corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que o recorrente já estava sendo investigado pelo tráfico de drogas há alguns meses, inclusive no dia da prisão foram até a residência dele para fazer novo monitoramento, oportunidade em que se constatou um motoqueiro retirando um pacote com o réu. Durante a campana ainda foi possível observar o apelante em companhia de uma adolescente, saindo da casa e indo até a região do “Murão” – local conhecido pelo uso e venda de entorpecentes –, o que motivou a abordagem e a localização da droga com eles. Em continuidade à diligência, foi realizada a busca na residência deles, onde foram localizadas novas porções de pasta-base de cocaína e
um caderno com diversas anotações referentes à mercancia
.

Corrobora ainda o comércio reiterado pelo réu a declaração da menor,
Cristiane Rodrigues Moura
, que afirmou que
“está morando na quitinete
por aproximadamente 2 (dois) meses
.
Que logo quando começou a morar na quitinete o Maranhão pediu para a declarante guardar entorpecente
. Que o Maranhão ajudava no aluguel e as vezes dava dinheiro para comprar comida.
Que o Maranhão vendia droga na região central. Que o Maranhão só vendia pasta-base. Que o Maranhão vendia a pedrinha de pasta-base por R$ 10,00 (dez reais)
”
(p. 8-9 – id. 140607321)
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023